Tribunal: STF
Processo: RE 1597860
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, X, E 144, §8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABORDAGEM POLICIAL CONSIDERADA ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO  PROVIDO.

Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis: 

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. PROVAS ILÍCITAS. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial para reconhecer a invalidade da busca pessoal e a consequente ilicitude das provas por tal meio obtidas, determinando a absolvição da recorrente por ausência de prova da materialidade. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em saber se as circunstâncias descritas pelos agentes policiais configuram fundada suspeita para justificar a busca pessoal realizada, considerando a permanência da recorrente em local conhecido pelo tráfico de drogas e seu comportamento ao avistar a viatura policial. III. Razões de decidir 3. A mera permanência em local conhecido pelo tráfico de drogas, associada a movimentação genérica e ao alegado manuseio de algo, não configura o standard probatório de fundada suspeita  exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal. 4. A jurisprudência desta Corte Superior pacificou o entendimento de  que impressões subjetivas e genéricas não satisfazem a exigência legal de fundada suspeita, sendo insuficientes para legitimar a busca pessoal. 5. A descoberta posterior de objetos ilícitos não convalida a ilegalidade prévia da busca, devendo a fundada suspeita ser aferida com base no que se tinha antes da diligência. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento:  1. A busca pessoal sem mandado judicial exige a presença de fundada suspeita, baseada em elementos concretos e objetivos.  2. Impressões subjetivas e genéricas não configuram fundada suspeita para legitimar a busca pessoal.  3. A descoberta posterior de objetos ilícitos não convalida a ilegalidade prévia da busca.” 

Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público Federal sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º,  X, e 144, caput e § 8º, da Constituição Federal.
Argumenta, em síntese, que “verifica-se a presença de justa causa para a abordagem, a revista pessoal e a prisão em flagrante delito. Resta incontroverso nos autos, conforme descrito no acórdão impugnado, que “busca pessoal da apelada somente ocorreu devido ao fato de a ré ter agido de forma suspeita ao notar a presença da viatura, ao se levantar e sair em sentido contrário, bem como por ter sido observado que ela estava manuseando algo”.
Destaca que “a ação dos agentes não foi praticada como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas sim de abordagem feita a partir da existência de fundada suspeita. Estavam os agentes em patrulhamento nas imediações de local conhecido pela venda de drogas e perceberam o momento em que o paciente e o corréu mudaram totalmente de comportamento na tentativa de se esquivar de uma abordagem policial.”.
Aponta, ainda, que “tanto estava correta a percepção dos policiais sobre a prática do crime, que foram encontradas, após revista pessoal, drogas em seu poder”. 
Requer seja provido o recurso extraordinário, reformando-se o julgado recorrido.
 O Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário, por entender existir divergência entre o acórdão recorrido e entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.

É o relatório. DECIDO. 
O agravo merece prosperar. 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem compreensão diversa daquela a que chegou a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em tema de busca pessoal realizada por agentes policiais, no exercício de seu mister de prevenção e repressão de práticas criminosas e na garantia da segurança pública.
Com efeito, diversamente da busca e apreensão domiciliar, para a qual a Constituição exige prévia autorização judicial, a medida de busca pessoal encontra-se disciplinada no art. 244 do Código de Processo Penal. Pode ela ser realizada, independentemente de mandado, “quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”
In casu, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento a agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial para reconhecer a invalidade da busca pessoal e a consequente ilicitude das provas por tal meio obtidas, bem como de todas as que delas decorreram, determinando a absolvição da recorrente por ausência  de prova da materialidade.
O voto condutor do acórdão recorrido narrou e assentou o seguinte:
“[...]
No caso concreto, os elementos descritos pelos agentes policiais - estar a recorrida em local de tráfico, ter se levantado ao avistar a viatura e estar manuseando algo - caracterizam impressões subjetivas e genéricas, insuficientes para configurar a fundada suspeita necessária à legitimação da medida. 
A descrição vaga do manuseio de algo  e a reação de se levantar e caminhar em sentido contrário à aproximação policial não constituem indicativos objetivos e concretos de que a pessoa estivesse na posse de objetos que constituam corpo de delito, requisito essencial do art. 244 do CPP. 
O argumento de que se tratava de crime permanente também não socorre o agravante. 
Mesmo nos crimes de natureza permanente, como o tráfico de drogas, a busca pessoal sem mandado judicial exige a presença de fundada suspeita, baseada em elementos concretos e objetivos que indiquem a posse de objetos ilícitos. 
A permanência do estado criminoso não dispensa o cumprimento dos requisitos legais para a realização da medida restritiva de direitos. 
Ademais, conforme corretamente observado na decisão agravada, a descoberta posterior de objetos ilícitos não convalida a ilegalidade prévia da busca. 
O elemento fundada suspeita  deve ser aferido com base no que se tinha antes da diligência, não podendo a mera descoberta casual de situação de flagrância justificar retroativamente a medida.”
Para o Tribunal a quo, “A violação das regras e condições legais para a busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, nos termos do art. 157 e seu §1º do Código de Processo Penal. Sendo a prova da materialidade baseada exclusivamente nos elementos apreendidos durante a busca ilícita, impõe-se a absolvição da ré por ausência de provas válidas.”
Esta não tem sido, porém, a compreensão deste Supremo Tribunal Federal na matéria, como se extrai dos seguintes precedentes, que tratam tanto da busca pessoal (que independem de mandado judicial) quanto da busca domiciliar dela decorrente:

“Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3. A atitude suspeita do acusado, abordado por policiais militares em conhecido ponto de tráfico, e o fato de ter sido apontado por usuários de drogas como sendo a pessoa que vendia os entorpecentes, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de 83 (oitenta e três) pedras de crack, destinadas à mercancia ilícita. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento.” (ARE 1.461.366-AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 19/04/2024)

“Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes.” (ARE 1.493.264-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 04/04/2024)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE ENTORPECENTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL. INGRESSO DOMICILIAR POSTERIOR. AUTORIZAÇÃO DO SUSPEITO. FUNDADAS RAZÕES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 1.441.784-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/08/2023)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 213.895-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 17/02/2023)
In casu, segundo consta dos autos, a parte recorrida trazia consigo “73g (setenta e três gramas) da substância entorpecente “Cannabis sativa”, popularmente conhecida como “Maconha”, fracionadas em 34 (trinta e quatro) porções, armazenadas em uma pochete; 21g (vinte e uma gramas) de “Benzoilmetilecgonina”, popularmente conhecida como “Cocaína”, fracionadas em 36 (trinta e seis) pinos ependorff, sendo 18 (dezoito) unidades localizadas em suas mãos e outras 18 (dezoito) unidades localizadas no bolso de sua jaqueta; 4,3g (quatro gramas e trezentas miligramas) da pasta base da substância entorpecente ‘Benzoilmetilecgonina’, popularmente conhecida como “crack”, fracionadas em 32 (trinta e duas) porções, armazenados em uma pochete”
Consectariamente, forçoso é concluir que o acórdão recorrido  revela-se manifestamente contrário à compreensão desta Suprema Corte na matéria.
Ex positis, DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público Federal,  assentada a licitude da busca pessoal nos autos de origem.

Comunique-se. Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente